Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008147-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELÓI BRUNETTA
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE INSURE CO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 31970992) interposto por ELÓI BRUNETTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27307476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - LITISCONSÓRCIO ATIVO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há o que se falar em intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Conforme tem decidido o STJ, inclusive em processo do corrente ano, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial por dois anos é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.
Diante da identidade de sócios, aportes bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das empresas agravadas, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008147-54.2019.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 19/11/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, e artigos 966 e 971 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) para o produtor rural, especificadamente, o requisito temporal do art. 48 da Lei 11.101/05 em nada está ligado ao tempo da inscrição perante a junta, porque a comprovação da atividade poderá ser feita, inclusive, pela própria declaração do imposto de renda do produtor, de sorte que incluir a inscrição perante a junta comercial como requisito do art. 48 da Lei 11.101/05 não representa a intenção do legislador”. (id 31970992 - p. 55-56)
Recurso tempestivo (id 32059954).
Contrarrazões no id 35473469.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relado, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em verificar a possibilidade de o empresário individual rural requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito na Junta Comercial há mais de dois anos da data do pedido.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “(...) para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial por dois anos é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário” (id 21884456 - p. 1)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII